Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-83.2023.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003482-83.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO DE ALMEIDA - CPF: 015.583.201-80 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESINTERESSE NA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INEXISTÊNCIA DE RECURSO.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
INÉRCIA DO AUTOR. C
ANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
ART. 290 DO CPC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Geraldo de Almeida visando reformar sentença que, nos autos de Embargos à Execução movidos contra o Banco do Brasil S/A, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 290 e no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais e da inércia do autor. O apelante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência financeira e pleiteia a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita; e (
ii
) estabelecer se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas, foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação. No caso, o apelante não apresentou provas suficientes que justifiquem a concessão do benefício, limitando-se a uma declaração unilateral de pobreza.

4. A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita está em consonância com a jurisprudência do STJ, que determina a necessidade de comprovação objetiva da insuficiência de recursos (
AgInt
no
AREsp
1279625/PR).

5. Indeferida a justiça gratuita e intimado para realizar o pagamento das custas processuais, o apelante permaneceu inerte, sem apresentar elementos que justificassem sua alegada incapacidade financeira, e não interpôs agravo contra a decisão que negou o benefício.

6. O cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo, nos termos do art. 290 e do art. 485, IV, do CPC, decorrem da ausência de pagamento das custas processuais após intimação, o que foi corretamente aplicado no caso.

7. Embora o apelante alegue ofensa a seus direitos constitucionais de acesso à justiça e ao devido processo legal, a extinção do processo decorreu da sua própria inércia em cumprir os requisitos processuais, conforme previsto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de assistência judiciária gratuita exige prova inequívoca de insuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação unilateral.

2. O não recolhimento das custas processuais, após indeferimento da justiça gratuita e intimação da parte, enseja o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução do mérito.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1279625/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.05.2019,
DJe
29.05.2019; STF, REsp nº 1361811/RS (Tema 676).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Geraldo de Almeida
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
,
que nos autos da Ação
de Embargos à Execução
, ajuizada em face de
Banco do Brasil S/A
, julgou extinta a ação, sem apreciação do mérito,
com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais

e da falta de interesse do autor no prosseguimento da demanda
, tendo ao final, d
etermin
ado
o cancelamento da distribuição.

Inicialmente, argui o apelante que necessária a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pondera que restou caracterizada sua condição de miserabilidade.

Aduz que a extinção do feito ofende seus direitos e garantias constitucionais, de acesso ao Judiciário, do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, pede a anulação da sentença, a fim de que seja concedida a justiça gratuita, retornando os autos ao juízo de origem, para regular tramitação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de embargos à execução, movida pelo apelante, em face
do banco apelado
, distribuída por dependência nos autos
da execução
(Feito de nº
1003144-12.2023
.8.11.00
87
),
fundada
n
o título extrajudicial, firmado entre as partes,

Nota de Crédito Rural nº 40/03791-6
.

Na exordial do feito executivo afirma o banco ser credor do embargante/apelante do montante de R$ 125.707,33, em decorrência da inadimplência do contrato.

Citado, o
executado

ajuizou
os presentes embargos à execução
e
postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob alegação de hipossuficiência.

Observa-se da decisão proferida no id 237957188, que foram indeferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita
ao embargante, sob fundamento de que verificado
“
o conjunto dos autos não retratam a alegada hipossuficiência econômico
-
financeira, sobretudo porque o embargante se qualificou como pecuarista, possuindo uma fazenda na região
”
.

Nos termos da referida decisão
, restou facultado o recolhimento das
custas judiciais em até 6 (seis) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês.

Ao final, fez constar o magistrado singular:

“
Pelo exposto, intime-se
o
requerente, na pessoa de seu advogado, para pagar
as
custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, ou caso insista no pedido de gratuidade de justiça, deverá demonstrar a impossibilidade do pagamento das custas do processo através da juntada aos autos de extratos bancários referente aos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que possuir, bem como certidão negativa de imóveis em seu nome
”
.

Devidamente intimado, o embargante, ora apelante, requereu a dilação do prazo, em 30 dias, petição de id 237957191 (datada de 29/01/2024).

Diante do silêncio do embargante,
seguinte ao pedido de dilação de prazo, consta intimação do Juízo para
pagar
as
custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC
(id 237957192), anota-se que a referida intimação data 12/04/2024.

Na continuação, dada a inércia do embargante, aporta a sentença, ora recorrida, id 237957193, proferida em 14/05/2024, que fez constar:

“
Tendo em vista que o embargante não realizou o pagamento das custas após intimado no ID 152372119, extingo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, e da falta de interesse do autor no prosseguimento da demanda. Por conseguinte, determino o cancelamento da distribuição
”
.

Pois bem.

Nas razões recursais, defende
o apelante que necessária a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Afirma
que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família, conforme declarado nos autos.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita encontra respaldo no artigo 98 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de sua concessão quando houver demonstração de insuficiência de recursos.

No entanto, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas que a sustentem de maneira inequívoca, não pode ser considerada suficiente para o deferimento da gratuidade.

Nota-se que o
apelante não trouxe elementos concretos que permitam inferir a veracidade da sua alegada condição de miserabilidade, limitando-se a apresentar uma declaração unilateral.

Destarte, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, a simples declaração de hipossuficiência, por si só, não implica necessariamente na concessão do benefício, devendo o juiz, em cada caso, avaliar as circunstâncias fáticas e os documentos apresentados.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
"A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da alegada insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza"
(
AgInt
no
AREsp
1279625/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 23/05/2019,
DJe
29/05/2019).

Ainda assim,
visando resguardar o acesso à justiça,
passo à análise do
apelo.

Em suma, d
a minuciosa verificação dos autos, tem-se que o recurso não merece prosperar.

Com efeito,
apesar dos argumentos

d
o
recorrente
, de
que a extinção do feito ofende seus direitos e garantias constitucionais, de acesso ao Judiciário, do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa
, não é o que se
abstrai dos autos.

Na espécie, a extinção do processo, decorreu da inércia da parte em promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Enfatiza-se que indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento das custas, sequer houve interposição de agravo de instrumento.

Impende destacar que previu a decisão inicial, que se fosse do interesse do apelante “insistir” na gratuidade, deveria apenas apresentar provas da hipossuficiência, “demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas do processo”.

Ressalta-se que mesmo tendo sido implicitamente concedida a dilação do prazo, almejada pelo apelante, este não se manifestou nos autos, transcorrendo meses, inerte.
Com efeito, a decisão que indeferiu a justiça gratuita data janeiro/2024, enquanto a extinção se deu em maio/2024.

Desta feita
, não merece reparo a sentença, uma vez que proferida nos exatos
termos do
disposto no
artigo 290 do Código de Processo Civil
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).

In
casu
, diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

(N.U 1000174-97.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)

Nesse
mesmo
sentido
:

PROCESSO CIVIL.
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE
. CASO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A petição inicial foi indeferida porque o autor não cumpriu a determinação para recolher as custas iniciais. Ao tempo em que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o juiz de primeiro grau condenou o autor a pagar custas. 2. Quanto ao pedido de aplicação da Lei 1.060/1950, os documentos acostados aos autos revelam que o autor não é hipossuficiente e que aufere renda suficiente para arcar com as despesas do processo. A pretensão, portanto, não merece acolhida. 3. A consequência prevista no Código de Processo Civil de 1973 para a falta de preparo era o cancelamento da distribuição (Artigo 257). Não faz sentido que seja cancelada a distribuição e, ainda assim, a parte tenha que arcar com o pagamento de custas. Sentença que está em confronto com o código processual vigente à época. 4. Apelação a que se dá provimento para afastar a condenação ao pagamento das custas.
(TRF

-

1 - AC: 00075980420104013811, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 27/11/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 26/01/2018)

Apenas para esclarecer, conforme
entendimento
firmado do Superior Tribunal de Justiça,
REsp nº 1361811/RS

(Tema676)
, “
não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos
”
,
no entanto, tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que não ocorreu o pagamento.

Ademais, a fim de corroborar, observa-se que, embora o
apelante
reitere
que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a suposta miserabilidade,
nota-se

das circunstâncias e peculiaridades dos autos
que não há necessidade real de se beneficiar da justiça gratuita.

Isto porque, extrai-se da execução que o título executivo extrajudicial, cerne da controvérsia, é “Nota de Crédito Rural”, em que o executado/embargante, ora apelante, além de se descrever “pecuarista” (Procuração – id 237957176), esclarece que o objeto do crédito se destina ao “financiamento de benfeitorias a serem realizadas no imóvel rural, localizado em Matupá/MT, em reforma de cerca e curral”.
O que destoa da miserabilidade alegada.

Por fim, tem-se que
não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real

situação financeira e patrimonial,
entretanto, não o fez.

Portanto,

verifica-se
não evidenciada a necessidade real,
a justificar
a concessão do benefício.

Com base
em tais
fundamentos,
indefiro
o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, devendo a parte proceder o recolhimento do preparo, sob pena das
sanções legais
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo
de majorar os honorários advocatícios, diante da manutenção do cancelamento da distribuição do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024